Tribunal: TJDFT
Processo: 0725414-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMISSÃO NA POSSE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Tendo ocorrido a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, após o procedimento extrajudicial exigido por lei, inclusive com a notificação pessoal do devedor, com prazo de 15 (quinze) dias para purgação da mora, e a averbação da consolidação na matrícula do imóvel, é inconteste o direito da credora fiduciária à retomada do imóvel. Observância do rito da Lei 9.514/97.
2. A alegação do agravante de ausência de notificação pessoal para a realização dos leilões extrajudiciais não encontra respaldo nos documentos dos autos, que comprovam a comunicação efetiva das datas dos leilões, por meio de serventias extrajudiciais.
3. A existência de ação ordinária visando à declaração de nulidade dos leilões extrajudiciais, por ausência de notificação pessoal, não obsta a concessão da liminar para reintegração de posse, uma vez que tal questão já foi apreciada e negada em agravo de instrumento anterior.
4. O prazo de 60 dias para desocupação voluntária, conforme previsto no artigo 30 da Lei 9.514/97, inicia-se a partir da lavratura do termo de arrematação do imóvel no leilão extrajudicial promovido pelo credor fiduciário. No caso, ante a ausência de ofertas no leilão público, da adjudicação do bem pela empresa credora.
5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.